Tribunal: CARF
Processo: 14479.000084/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14479.000084/2010-50
ACÓRDÃO
2401-012.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
3CABLE TECHNOLOGIES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/10/2008
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do creditório pleiteado, mediante a exibição de todos os
documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
requeridos a título de restituição.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000084/2010-50
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 525 e ss), trata-se de Pedido de Restituição de
contribuições previdenciárias retidas, calculadas a 11% sobre o valor de notas fiscais de prestação
de serviço, conforme previsão contida no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, de 07/2007 a 10/2008.
Em 22/10/2010, foi emitida a Intimação No485/2010, fls.96, pelo qual o interessado
foi intimado a apresentar diversos Livros e documentos.
A ciência da intimação se deu em 27/10/2010, conforme Aviso de Recebimento (AR)
de fls. 97.
O interessado, em 10/11/2010, requereu a dilação do prazo para a apresentação
dos documentos solicitados, o qual foi prorrogado até 03/01/2011 (fls. 98), e apresentou os
documentos de fls. 109/485, em 23/12/2010.
Em 17/01/2010, foi emitido o parecer de fls. 488/489, segundo o qual a análise dos
pedidos de restituição nele relacionados atende ao determinado no Mandado de Segurança
no0020319-51.2010.403.6100. Seguem seus termos:
2. Efetuamos prévia do cálculo dos valores através do sistema Rest-Web e, como
resultado, o sistema apurou valores a restituir apenas nas competências 01 e
10/2008, fls.32/35, tendo calculado o percentual médio de 5,69% de salários de
contribuição em relação ao faturamento dos serviços.
3. Considerando esse percentual, no intuito de esclarecermos a baixa mão-de-
obra, elaboramos Intimação n° 485/2010, de 22/10/2010, fls.79/80, solicitando a
contabilidade dos anos de 2007 e 2008. Inicialmente, a requerente solicitou
dilação do prazo para apresentação de documentos, conforme fls.81.
4. Posteriormente, em atendimento, a requerente apresentou os Livros Diário n°
01, do exercício de 2007 e Livro Diário n° 02, exercício de 2008, sem registro na
JUCESP, acompanhados das demonstrações contábeis de fls.95 a 107, estas
registradas nesse órgão. (...) Além desses documentos, foram apresentados pela
requerente os documentos listados em cartas de fls.91, 109, respectivos
documentos citados e declaração de fls. 146.
5. Apesar de não haver registro dos Livros Diário na JUCESP, como a requerente
optou pela modalidade “Lucro Presumido” na DIRPJ no período analisado (...),
deixamos de solicitar esse registro, já que a empresa está obrigada apenas à
apresentação do Livro Caixa, no período; assim, os Livros Diários substituem o
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000084/2010-50
3
Livro Caixa, cujo registro não é obrigatório. Analisando-se os lançamentos
constantes desses Livros Diários, assim como dos Livros Razão respectivos,
constatamos o pagamento de pro-labore aos sócios em valores que excedem os
declarados em GFIP, conforme planilhas de fls. (...) e cópias das folhas onde
constam os lançamentos nos Livros Diário, relativos aos pagamentos de pró-
labore, fls. (...).
6. Considerando-se, portanto, os valores calculados devidos, no total de
R$101.264,70, comparados aos valores solicitados no mesmo período, de
R$90.132,99, originários, somos favoráveis ao INDEFERIMENTO do pedido.
Com base no referido parecer, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 490,
indeferindo o pleito do interessado, o qual foi dele cientificado em 09/06/2011, conforme AR de
fls. 492.
Em 08/07/2011, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade, de fls.505/520,
na qual é alegado, além de sua tempestividade, o que vem abaixo descrito, em síntese.
1. Afirma que a decisão recorrida “amparou-se em um simples equívoco de
preenchimento no livro diário”, tratando-se de erro formal, que não anula o seu
direito. Isso porque os valores pagos a título de distribuição de lucros acumulados
da empresa foram equivocadamente discriminados como sendo pagamentos de
pró-labore, aumentando a base de cálculo da contribuição previdenciária.
2. Destaca, apesar do equívoco havido, que todas as operações realizadas foram
escrituradas e demonstradas.
3. Destaca ainda que a função do processo administrativo é buscar a verdade material
dos fatos, que deve prevalecer sobre a verdade formal, princípio este ligado ao da
oficialidade.
4. Argui que, mesmo tendo havido o equívoco mencionado, houve o pagamento de
dividendos, o que resultou no recolhimento a maior da contribuição previdenciária,
passível de restituição.
5. Cita posicionamento pacífico do CARF a respeito da prevalência da verdade
material.
6. Requer, ao fim, o reconhecimento da existência de saldo a ser restituído e que as
intimações sejam direcionadas ao advogado indicado.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 525 e ss, cujo dispositivo considerou a manifestação
de inconformidade improcedente, com o direito creditório não reconhecido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/10/2008
RESTITUIÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000084/2010-50
4
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sob pena de
indeferimento do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 534 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, pleiteando o
reconhecimento da existência de saldo a ser restituído.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. O processo de restituição é o pleito de devolução de valores recolhidos
comprovadamente de forma indevida, encontrados quando se coteja os valores efetivamente
devidos pela empresa com os valores, no caso, retidos dela por seus tomadores de serviço,
observado o que determina a legislação pertinente, somados aos recolhimentos feitos por ela, em
GPS, se houver. Havendo sobra, restitui-se esse valor ao pleiteante.
Trata-se de procedimento que se origina por iniciativa do contribuinte, o qual deve
comprovar recolhimentos superiores aos valores devidos à Previdência Social, demonstrando a
certeza e liquidez dos créditos que pleiteia.
Conforme tratado anteriormente, o caso dos autos diz respeito à restituição de
contribuições previdenciárias retidas em decorrência do disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, com redação vigente à época dos fatos geradores dada pela Lei no 9.711, de 1998:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão de obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000084/2010-50
5
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
Conforme § 2o acima transcrito, na hipótese de o valor retido superar o valor da
contribuição devida cabe a restituição do saldo remanescente. Para tanto, é imprescindível à parte
requerente que demonstre claramente seu direito, direito esse que deve ser líquido e certo, sob
pena de indeferimento de seu pedido, a teor do disposto no art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e
parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95)
Dessa forma, é cabível a restituição, ao prestador dos serviços, do valor excedente
da retenção de onze por cento sobre notas fiscais de prestação de serviços em relação ao valor
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, desde que observados
todos os requisitos e procedimentos impostos pela legislação. Deve haver, portanto, a
comprovação de pagamento ou recolhimento a maior de contribuições previdenciárias, nos
termos do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
No caso dos autos, em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não lhe
assiste razão.
A começar, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não
se desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar as conclusões lançadas no Parecer de e-fls. 488 e ss.
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, o pedido de restituição
relativo ao presente processo (fls.5/46) se refere às contribuições retidas sobre notas fiscais de
prestação de serviço, no percentual de 11%, os quais teriam gerado o recolhimento das
contribuições previdenciárias a maior, e não aos valores pagos a título de dividendos, conforme
afirmado na Manifestação de Inconformidade e repetido em sede de Recurso Voluntário.
Cabe observar que o pedido de restituição deve ser acompanhado da demonstração
dos valores pagos a maior ou indevidamente e da comprovação respectiva, de modo a permitir a
regular apuração do “quantum” a repetir, e que este, necessariamente, deve estar em
conformidade com as declarações em GFIP e com os sistemas informatizados de controle, sem o
que os créditos não podem ser reconhecidos e confirmados.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000084/2010-50
6
Tem-se, pois, que a formalidade no procedimento é exigência que possui amparo,
sobretudo, na legislação pertinente, e visa a impedir o ressarcimento indevido de créditos, ou
mesmo o ressarcimento de créditos legítimos, mas em duplicidade.
E, ainda, com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao
sujeito passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a
demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica na condição de
credor do Fisco.
O Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário federal, contém previsão expressa sobre a
distribuição do ônus probatório, cabendo ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, no
caso, a existência dos créditos que serviram para o pedido de restituição.
Independentemente da causa, o fato é que o contribuinte não apresentou os
elementos necessários para a comprovação da certeza e liquidez do suposto direito, o que impede
o deferimento do pedido de restituição, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do
interesse público. A esse respeito, Fabiana del Padre Tomé1, em estudo específico sobre o ônus da
prova no processo administrativo fiscal, conclui o seguinte:
O direito à produção probatória decorre da liberdade que tem a parte de
argumentar e demonstrar a veracidade de suas alegações, objetivando convencer
o julgador. Visto por outro ângulo, o direito à prova implica a existência de ônus,
segundo o qual determinado sujeito do processo tem a incumbência de
comprovar os fatos por ele alegados, sob pena de, não o fazendo, ver frustrada a
pretendida aplicação do direito material. Desse modo, a prova dos fatos
constitutivos cabe a quem pretenda o nascimento da relação jurídica, enquanto a
dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a quem os alega.
Por fim, o contribuinte requer que se converta o julgamento em diligência, em face
do princípio da verdade material, a fim de apurar que houve distribuições de lucro pela via dos
Dividendos e não Pró-Labore.
Contudo, além de ser impertinente o pedido em razão do objeto do pedido de
restituição (o pedido de restituição relativo ao presente processo se refere às contribuições
retidas sobre notas fiscais de prestação de serviço, no percentual de 11% e não aos valores pagos
a título de dividendos), entendo que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de
produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio
contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. O ônus/dever da prova no processo administrativo tributário. In: Segurança
Jurídica na tributação e Estado de Direito. II Congresso Nacional de Estudos Tributários – IBET.
Coordenação: Eurico Marcos Diniz de Santi. São Paulo: Noeses, 2005. p. 159.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.217 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000084/2010-50
7
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 793
DF CARF MF
Original